Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717894-46.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BENEDITO CASEMIRO DA SILVA RECORRIDA: EDZONE ALVES ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROPRIEDADE. POSSE. COMPOSSE. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR COPOSSUIDOR. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL NA PROPORÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Apelação cível em que se busca o seu provimento para reformar a sentença, a fim de seja reconhecida a cessão de direitos, bem como sejam declarados nulas procurações, escritura pública e o registro R.4/291148 contido no assentamento do imóvel, em decorrência da simulação dos negócios jurídicos e, consequentemente, a condenação do Apelado em multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as partes possuem a composse dos direitos possessórios do imóvel objeto da lide em decorrência de cessão de direitos; bem como se procurações de escritura pública e o registro R.4/291148 devem ser considerados nulos por simulação dos negócios jurídicos e, consequentemente, se o Apelado deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III. Razões de decidir. 3. A aquisição da propriedade do bem mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada em cartório de modo algum retira a relevância da posse da Apelante sobre o imóvel, uma vez que, por força de contrato de cessão de direitos, esta se tornou titular de cota-parte dos direitos possessórios do imóvel (composse) em condições que dela não se pode retirar a boa-fé. 4. É nulo o negócio jurídico quando não se revestir da forma prescrita em lei, bem como o negócio jurídico simulado, considerando-se como tal aquele que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. 5. Na verificação de nulidade dos negócios jurídicos, os mencionados dispositivos legais não fazem ressalva quanto à natureza do negócio firmado, de maneira que são aplicáveis tanto à posse quanto à propriedade. 6. Realizado o negócio jurídico sem as formalidades e requisitos indispensáveis (autorização de copossuidor), conclui-se pela nulidade do ajuste nestes termos firmado, pelo que devem as partes retornar ao status quo ante. 7. O STJ entende que o artigo 80 da CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade. 8. O Apelado incorreu nas hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 80 do CPC, razão pela qual de pagar multa de 3% sobre o valor atualizado da causa em favor da Apelante. 9. A fruição exclusiva do bem por um dos copossuidores consubstancia o fato gerador da indenização traduzida no pagamento de aluguel, devido ao copossuidor desprovido da posse. 10. Instituída composse sobre imóvel indiviso, o compossuidor que não está na posse do bem tem direito de exigir indenização correspondente ao exercício da posse do imóvel comum pelo outro condômino que o ocupa e que dele frui com exclusividade, sendo essa obrigação decorrente da responsabilidade que cada copossuidor detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, consoante dispõe o art. 1.214 do Código Civil. IV. Dispositivo. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 245 e 1.245, § 1o, ambos do Código Civil, sustentando não haver composse do imóvel entre as partes mas, sim, posse exclusiva do insurgente sobre o bem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 373, inciso II, do CPC, defendendo que o acórdão impugnado presumiu veracidade de documento não autenticado, impondo ao recorrente o ônus de provar fato negativo, quando a carga probatória caberia à recorrida que juntou os documentos aos autos. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-la; d) artigo 80, incisos II e III, da Lei Adjetiva Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que apenas foi exercido o legítimo direito de ação e defesa. Aponta, no aspecto, dissídio interpretativo com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer seja conferido efeito ex nunc à revogação da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ARISTOCLÉVERSON GOMES DIAS DOS SANTOS, OAB/GO 44.932 e OAB/DF 69.666 (ID 74445676). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 3o, do CPC, assim como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 245 e 1.245, § 1o, ambos do Código Civil, 80, incisos II e III, e 373, inciso II, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, no que concerne ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Não conheço dos pedidos de conferência de efeito ex nunc à revogação da gratuidade de justiça e de condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 3o, do CPC, porquanto são pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74445676. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020